Tribunal: TJBA
Processo: 8127986-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127986-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: ALEANDRA DA ANUNCIACAO ARAUJO Advogado(s):LUIS ISAIAS CUNHA DE OLIVEIRA, GRASIELA MOTA MATOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I - Em ação declaratória negativa de débito, compete ao fornecedor o ônus de comprovar a existência da relação jurídica e a regularidade da contratação. II - Ausente prova inequívoca de que o valor contratado foi depositado em conta de titularidade da consumidora, sobretudo diante da impugnação da biometria facial apresentada, resta evidenciada a ocorrência de fraude. III - Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS. IV - O desconto em proventos de natureza alimentar, sem respaldo contratual legítimo, configura dano moral in re ipsa, sendo razoável a fixação em R$6.000,00. V - Improcedente o pedido de compensação e de litigância de má-fé. VI - Recurso desprovido. Honorários recursais majorados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8127986-40.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO AGIPLAN S.A. e como apelada ALEANDRA DA ANUNCIACAO ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .